Tribunal: TJMT
Processo: 8076686-18.2017.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TAXAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE HIPOTECA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL SOBRE O CRÉDITO HIPOTECÁRIO – SÚMULA 478 DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8076686-18.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO NAPOLI - CNPJ: 37.501.350/0001-41 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), HELIANE GENOFRE SALLES - CPF: 245.683.257-49 (RECORRIDO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), GILBERTO BRESSANE - CPF: 069.785.927-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022